Tribunal: TJBA
Processo: 8001213-38.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001213-38.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON PINHEIRO DE SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SCR SISBACEN. AUTOR RECONHECE NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DÉBITO E NÃO COMPROVA A QUITAÇÃO. OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS ESTÃO ASSINADOS E NÃO FORAM IMPUGNADOS. MERA AUSÊNCIA DE NOVA NOTIFICAÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL E NÃO AUTORIZA EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO MENSAL IMPOSTA PELO BACEN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a falta de nova notificação prévia ao consumidor, quanto a registro no SCR SISBACEN, autoriza a exclusão da inscrição e enseja danos morais.

III. Razões de decidir:
Por tudo que dos autos consta, de qualquer ângulo que se analise a situação em testilha, resta evidenciado que os pedidos da Apelante carecem de suporte fático e jurídico, na medida em que, a relação jurídica resta comprovada e a regularidade do registro do débito não foi afastada, ao contrário, a não impugnação a existência da dívida e falta de prova da quitação enseja o seu reconhecimento, e torna legítimo o registro no SCR a época em que existiu, e com isso, incabível a declaração de inexistência do débito e ausente o dano moral indenizável, visto que a inscrição é decorrente do cumprimento do dever legal por parte do Recorrido.

Em tempo, apenas por cautela, ainda que o registro a época de sua existência fosse considerado indevido, o que não é o caso, não caberia dano moral pelo registro hostilizado, devido ao autor recorrente possuir outras diversas inscrições, de credores distintos, anteriores, posteriores e coexistentes com a impugnada nestes autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
O Banco enquanto Instituição financeira possui obrigação de passar mensalmente as informações de crédito ao BACEN, por meio do registro no sistema SCR/SISBACEN, independentemente de prévia notificação ao cliente, por força de legislação expressa e específica sobre a matéria. Assim, a ausência de nova notificação extrajudicial é mera irregularidade, e não ato ilícito, motivo pelo qual, não enseja o dano moral e nem autoriza a exclusão dos dados inseridos no referido sistema.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001213-38.2021.8.05.0038
, em que figuram como Apelante ADILSON PINHEIRO DE SANTANA e como Apelada AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça